Tribunal: TJMT
Processo: 0005047-44.2019.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005047-44.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Joao Paulo Amarante Arce (APELADO), JOAO PAULO AMARANTE ARCE - CPF: 056.609.621-81 (APELADO), HELIO BATTAGLINI - CPF: 038.046.298-22 (VÍTIMA), ROGERIO PEREIRA FILIZOLA DO NASCIMENTO - CPF: 014.574.761-18 (VÍTIMA), WELLITON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 060.585.591-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DIHENIS VINICIUS DA SILVA SANTOS - CPF: 057.447.881-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005047-44.2019.8.11.0086

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO PAULO AMARANTE ARCE

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE TESTEMUNHA ISOLADO NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado, com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento realizado por agente do Corpo de Bombeiros é elemento probatório suficiente para infirmar o álibi apresentado e ensejar a condenação do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento isolado de testemunha, sem a observância integral do art. 226 do CPP e desacompanhado de outros elementos corroborativos, não é idôneo para sustentar decreto condenatório.

4. As vítimas não reconheceram o réu como um dos autores do crime, tampouco foram encontrados com ele objetos de origem ilícita.

5. O álibi apresentado pelo recorrido foi confirmado por testemunha presencial e por laudo pericial que não identificou adulterações nas imagens supostamente registradas no dia dos fatos.

6. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a manutenção da absolvição, à luz do princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento isolado do acusado, não respaldado por outras provas seguras, é insuficiente para ensejar condenação penal. 2. A existência de álibi plausível e não infirmado impõe a absolvição do réu com base na insuficiência de provas, em observância ao princípio da presunção de inocência."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.03.2021; STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 21.11.2005.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005047-44.2019.8.11.0086

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO PAULO AMARANTE ARCE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado, João Paulo Amarante Arce, da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, V, e § 2º-A, I, do CP), por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas em juízo apontam, sem sombra de dúvidas, o réu como autor da conduta delituosa narrada na peça acusatória, pugnando, ao final, por sua condenação.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005047-44.2019.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
João Paulo Amarante Arce,
a prática do
crime de roubo majorado
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de outubro de 2019, aproximadamente às 22h, na Rua dos Jacarandás, n° 1237-W, Bairro Residencial Vitória, nesta cidade e comarca de Nova Mutum-MT, os indiciados JOÃO PAULO AMARANTES ARCE, vulgo "JP" e WELLITON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA, vulgo "CAVEIRINHA", em conluio com mais três elementos até então não identificados, agindo previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vitimas, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis, pertencentes a Hélio Battaglini e Rogério Pereira Filisola do Nascimento.

Extrai-se dos autos que, na data e horário acima mencionados Hélio encontrava-se no interior de seu veículo Ford/KA (que estava estacionado na garagem de sua residência) e, ao abrir o portão manualmente e retornar ao carro, foi surpreendido por um dos suspeitos que, em posse de uma arma de fogo (tipo pistola), anunciou o assalto.

Infere-se do feito que, após ser rendido, Hélio percebeu que havia mais dois suspeitos na moradia e, sob a mira da arma de fogo, foi levado para o interior do imóvel, local em que os increpados e o outro comparsa também renderam a vítima Rogério que se encontrava em um dos quartos.

Depreende-se do caderno investigativo que, durante o roubo, os suspeitos agrediram a vítima Helio no rosto, na altura do supercílio do lado esquerdo, causando-lhe hematomas.

Conforme apurado, os indiciados e demais comparsas permaneceram revirando o interior do imóvel por aproximadamente uma hora e trinta minutos e, durante todo esse período, Helio e Rogério puderam perceber que os suspeitos mantinham contato via telefone com outros elementos solicitando que estes buscassem os veículos subtraídos, referindo-se aos demais comparsas como "pilotos".

Após longo período na residência, mais dois suspeitos chegaram ao local e, em apoio, passaram a subtrair os veículos das vítimas, tendo dois deles saído do local na condução das caminhonetes VW/Amarok (placa OBH-4530) e Mitsubishi/L200 (placa OBS-4833), enquanto um terceiro saiu pilotando a motocicleta Honda/XRE 300 (placa QBN-6059).

Não bastasse, as vítimas foram colocadas no interior do veículo Ford/KA (placa QCT-7506) e levadas pelos indiciados até a MT 249 em direção à cidade de São José do Rio Claro-MT.

Ficou demonstrado que, após alguns quilômetros percorridos, os ladravazes pararam os veículos Ford/KA e a motocicleta Honda/XRE e dois deles amarraram as vítimas em uma árvore caída perto de um córrego existente em um barranco, sendo certo que nesta ocasião o suspeito João Paulo permaneceu às margens da estrada, tendo mantido contato com integrantes do Corpo de Bombeiros que passavam no local.

Ato contínuo, após amarrarem as vítimas, os suspeitos evadiram-se do local, oportunidade em que Hélio e Rogério conseguiram se soltar e pedir socorro à viatura do Corpo de Bombeiros que retornava pela estrada.

Conforme Boletim de Ocorrência n°. 2019.314538, além dos veículos. (duas caminhonetes, um automóvel e uma motocicleta), foram subtraídos 03 (três) cartuchos de munição calibre .28 (ponto vinte e oito); documentos pessoais das vítimas dos veículos; 01 (um) óculos de sol; 01 (uma) mochila, cor preta; o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais); registro de uma arma de fogo — rifle 70.22; 01 (um) notebook, marca Samsung; 01 (uma) capa de arma de fogo, tipo espingarda de cor preta; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A80, preto; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A7, cor escura, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J6, preto; 02 (dois) frascos de perfumes; 01 (uma) corrente de 22gr com pingente em forma de crucifixo, em ouro e 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda.

Posteriormente os veículos e alguns dos pertences foram recuperados entregues às vítimas (fls. 47, 16, 31, 37, 39).

Infere-se, ainda, que as vítimas reconheceram a voz do indiciado Welliton Aparecido de Almeida Silva (fls. 26/28 e 32/34) como a de um dos autores do roubo, tendo ele confessado a prática do crime em sede inquisitorial (fls. 41/42).

Além disso, João Paulo Amarante Arce foi reconhecido por um dos agentes do Corpo de Bombeiros como sendo a pessoa. que estava à margem da Rodovia no momento em que as vítimas estavam sendo amarradas nas proximidades da estrada.

Dessume-se, ainda, que após subtraírem os pertences das vítimas, os indiciados entregaram o aparelho celular Samsung A80, cor preta, ao indiciado Dihenis Vinícius da Silva Santos que, sabendo de sua procedência ilícita, o recebeu e nele habilitou um chip da operadora VIVO com o numeral 1065-99627-5048, em nome de sua prima Andressa Mary da Silva Mariano, e passou a utilizá-lo no período compreendido entre 23/10/2Ó19 a 30/10/2019 (conforme extrato de fls. 68/69 e depoimento de fls. 78). [...]
(p. 2-4 – id. 232113674).

Sem necessidade de maiores digressões, não obstante a irresignação do Ministério Público Estadual, não vislumbro nos autos elementos probatórios hábeis a justificar a reforma da sentença absolutória, proferida com acerto em razão da insuficiência de provas,
cujos fundamentos adoto como razões de decidir
:

A materialidade do crime de roubo está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de id. 68301225 - Pág. 4/9; auto de apreensão de id. 68301225 - Pág. 11; auto de avaliação de id. 68301225 - Pág. 101/102, e auto de avaliação indireta de id. 68301225 - Pág. 103.

A autoria, por outro lado, não restou suficientemente demonstrada.

Isso porque, a única testemunha capaz de reconhecer o réu como um dos autores do crime foi o agente militar do corpo de bombeiros Jackson Fernandes Obem, e, segundo entendimento atual, já sedimentado do STJ, o reconhecimento no caso concreto não é considerado prova suficiente para a condenação.

A atual jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que o reconhecimento de pessoas deve observar o disposto pelo artigo 226 do CPP, e embora admita o reconhecimento fotográfico como uma etapa antecedente ao reconhecimento pessoal, não pode servir como prova exclusiva à condenação, ainda que seja confirmado em juízo.

Cito:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).

(...)

12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (STJ - HC 598886 / SC. 6ª Turma. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ. ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

No caso em tela, a julgar pelos relatos da testemunha Jackson Fernandes Obem em juízo e pelo termo de reconhecimento de id. 68301225 - Pág. 76, o reconhecimento fotográfico, seguiu tanto quanto possível o procedimento previsto pelo artigo 226 do CPP, já que a testemunha foi instada a descrever os autores do delito, e em seguida lhe foram mostradas várias fotos, dentre as quais a testemunha apontou a do réu como sendo um dos autores do delito, além disso, a testemunha confirmou em Juízo que a pessoa da fotografia é a pessoa com quem conversou nas margens da rodovia.

No entanto, não há nos autos outros meios de prova que demonstrem a autoria delitiva do acusado.

Isso porque, em fase investigativa, as vítimas não foram capazes de realizar o reconhecimento fotográfico dos acusados, e, conquanto tenha-se realizado o reconhecimento pela voz (id. 68301225 - Pág. 35/36 e 42), prova repetida em Juízo (id. 68301227 - Pág. 114/115), apontaram com certeza somente o reconhecimento da voz de WELLITON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA.

Além disso, o codenunciado WELLITON, tanto na delegacia, quanto em Juízo, negou que João Paulo tivesse, de qualquer modo, participado do crime.

A testemunha Giovana Beatriz Vieira Passos, amiga da esposa do acusado, narrou que na noite dos fatos chegou à casa do réu por volta das 18h15min e saiu somente às 00h20min, afirmando que em nenhum momento ele se ausentou do local.

Em Juízo, esta testemunha apresentou fotos que teriam sido tiradas naquela noite, e inclusive forneceu seu aparelho celular para que fosse remetido à perícia.

Realizada a perícia (id. 68378861 - Pág. 3/12), o perito concluiu que: “não é possível afirmar com absoluta certeza que tais imagens foram capturadas de fato nessa data e horários, pois tais dados são passíveis de adulteração, bem como as datas e horários registrados em metadados são capturados a partir das informações do relógio do sistema operacional, e caso este esteja ajustado de forma incorreta, tal horário será registrado”.

Apontou, ainda, que não pode afirmar pela existência de manipulação quanto à data e horários em que as imagens foram de fato capturadas pela primeira vez, já que existem meios de modificar tais informações através de programas específicos. No entanto, afirmou que no aparelho celular periciado não foram encontrados vestígios do uso de aplicativos aptos a realizarem as adulterações.

Nesse cenário, e considerando a jurisprudência citada, em que o reconhecimento é única prova da autoria delitiva, é impositivo que a dúvida seja solvida em favor do acusado, já que o reconhecimento realizado, diante dessas circunstâncias, não traz a segurança necessária para amparar, por si só, um édito condenatório contra o réu.

Posto isto, nos termos do artigo 386, VII, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, e ABSOLVO o réu JOÃO PAULO AMARANTE ARCE, das acusações que lhe foram irrogadas na peça inicial.

Diante do panorama fático delineado, constata-se que o acervo probatório reunido nos autos não se mostra suficiente para amparar um juízo condenatório, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável acerca da inocência do acusado, como bem reconheceu o juízo
a quo.

No caso concreto, verifica-se que João Paulo Amarante Arce negou, de forma consistente, sua participação no crime em ambas as fases da persecução penal, não tendo sido apreendido em seu poder qualquer objeto de origem ilícita, como arma de fogo ou bens subtraídos. Ademais, nenhuma das vítimas o apontou como um dos autores do roubo.

Ouvidos em juízo, Rogério e Hélio declararam que não reconheceram o apelante como um dos assaltantes, tendo identificado apenas o corréu Welliton pela voz. Este, por sua vez, confessou ter praticado o delito em companhia de outras pessoas, ressaltando que João Paulo não integrava o grupo criminoso.

No mesmo sentido, a testemunha Geovana Beatriz Vieira Passos, ouvida sob o crivo do contraditório, afirmou que é amiga da namorada de João Paulo e que, no dia dos fatos, esteve na residência do casal a partir das 18h15min, permanecendo no local durante todo o tempo em que o acusado ali se encontrava. Relatou, ainda, que o momento foi registrado por meio de fotografias, e que, por volta da meia-noite, saiu com as amigas para se arrumarem, retornando posteriormente com um veículo Uber, por volta das 00h50min, para buscar João Paulo, com quem seguiu para uma boate, onde permaneceram até cerca de 4h da manhã.

Ressalta-se, por oportuno, que foi determinada a realização de perícia no aparelho celular da testemunha, com o objetivo de verificar a veracidade das imagens mencionadas. Conforme consta no Laudo Pericial n. 2.10.2020.40033-01, embora seja tecnicamente possível adulterar os metadados das imagens por meio de softwares específicos,
não foram encontrados vestígios de manipulação ou da utilização de tais programas no dispositivo analisado
.

Em contrapartida, o único elemento que imputa a autoria a João Paulo é a declaração do bombeiro militar Jackson Fernandes Obem, o qual relatou ter sido acionado por volta das 23h30min para atender uma suposta ocorrência de acidente de motocicleta. Durante o trajeto, avistaram um veículo parado às margens da rodovia com dois indivíduos ao lado, o que os levou a supor se tratar do local da ocorrência. Ao pararem a viatura, foram abordados por duas pessoas visivelmente nervosas, que alegaram que o acidente teria ocorrido mais adiante. A equipe prosseguiu até certo ponto, mas, desconfiada, retornou e, no caminho de volta, deparou-se com as vítimas às margens da rodovia, fazendo sinal de parada. Por fim, esclareceu ter reconhecido João Paulo na delegacia como um dos assaltantes com quem teve contato naquela noite, especialmente em razão de estar sem boné, o que teria facilitado sua identificação fotográfica.

Todavia, tal elemento isolado não é suficiente para sustentar uma condenação, sobretudo diante de um álibi robusto e corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Não se pretende, com isso, desmerecer o testemunho do agente público. Contudo, a sua declaração, por si só, carece da força necessária para embasar um édito condenatório, notadamente diante da ausência de comprovação por outros meios de prova.

A exigência de um
standard
probatório para a condenação decorre do princípio constitucional da presunção de inocência, que não pode ser afastado com base em provas frágeis ou inconclusivas.

É necessário que a versão acusatória não apenas encontre amparo em elementos probatórios minimamente confiáveis, mas que, também, não seja infirmada por provas de sentido oposto. A insuficiência de provas, diante da existência de dúvida razoável, impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo.

Nesse contexto, considerando a ausência de prova segura e idônea a embasar o juízo condenatório, impõe-se o reconhecimento da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), mantendo-se a absolvição do apelado, em respeito à cláusula constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E não destoa a boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025